Tribunal: TJPA
Processo: 0807624-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807624-12.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA AMELIA CAMPOS CANELAS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ,

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO HPS AOS PROVENTOS. AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. TRANSITORIEDADE. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. READAPTAÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA UNIDADE DE SAÚDE. PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS A TITULO DE ABONO HSP DIFERENÇA PESSOAL PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA OS VENCIMENTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, chamada HPS, é um benefício que possui natureza temporária e transitória (propter labore), exclusivo dos servidores públicos municipais ativos lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, conforme disposto na Lei Municipal nº 7.781/95.

2. Lei Municipal nº 7.781/95 é perfeitamente clara ao estabelecer que a gratificação está diretamente condicionada ao fato de o servidor estar lotado no Hospital Pronto-Socorro Municipal, ou seja, não é uma gratificação pessoal, mas sim temporária e propter laborem.

3. Resta claro, portanto, que o apelante não faz jus à incorporação da gratificação HPS, ou parcelas não pagas a título de diferença pessoal permanente conforme §2º do art. 32 da Lei Municipal 7.502/90, eis que o abono não integra a remuneração, uma vez que possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir, de modo que sua exclusão quando do não preenchimento dos requisitos não se traduz em diminuição da remuneração, e tampouco, se inclui na garantia de irredutibilidade salarial.

4. À unanimidade, recurso de apelação conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA AMELIA CAMPOS CANELAS (Num. 3948128 - Pág. 1/5) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém (Num. 3948126 - Pág. 1/6), nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta pela ora Apelante em face do MUNICÍPIO DE BELÉM e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPMB.

Na exordial alega a Autora que é servidora pública municipal em vias de se aposentar. Afirma que, desde 2015, seu vencimento básico não é reajustado, a despeito da determinação legal de que este não pode ser inferior ao salário-mínimo vigente. Aduz que, tendo em vista ter 32 anos de efetivo tempo de serviço, faria jus a um acréscimo de 30% em seus vencimentos a título de progressão funcional. Destaca, ainda, que percebeu Gratificação HPS desde 1998 e que, por contar com mais de 10 anos percebendo tal parcela, teria direito à sua incorporação aos vencimentos, conforme art. 694, §1º, da Lei Municipal 7502/90.

Diante disso requer, em sede de tutela antecipada, que os réus reajustem o valor do seu vencimento com repercussão sobre as demais parcelas que compõe sua remuneração, implementem a progressão funcional e incorporem definitivamente a gratificação HPS, para que tais parcelas sejam percebidas enquanto perdurar o afastamento para aposentadoria e depois também na inatividade. No mérito requer a confirmação da tutela antecipada e o provimento da ação.

O Juízo de primeiro grau proferiu a sentença nos seguintes termos (Num. 3948126 - Pág. 1/6):

“Posto isso, declaro, em sede de controle difuso de constitucionalidade, inconstitucional o Decreto 26.184/1993 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial apenas para determinar ao requerido que:

1) Retifique os vencimentos da parte autora, de acordo com a referência, considerando o tempo de serviço prestado e a concessão de acréscimo de 5% (cinco por cento) a cada período de 5 (cinco) anos;

2) Providencie o pagamento dos valores retroativos, limitado ao período relativo aos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, face à gratuidade deferida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico a ser obtido. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO a parte autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico que deixou de obter em favor dos réus”.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação (Num. 3948128 - Pág. 1/5) requerendo a reforma da sentença apenas para julgar procedente o pleito de incorporação ao seu vencimento da Gratificação HPS.

O Apelado apresentou suas contrarrazões tempestivamente (Num. 3948136 - Pág.

1/12).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (id 2568557 - Pág. 1/4).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito

MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em analisar a possibilidade de modificação da sentença proferida que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de Hospital de Pronto Socorro Municipal – HPS, instituída no Decreto nº 26.184/93 e convalidada pela Lei Municipal nº 7.781/95 ao pagamento dos valores retroativos do abono HPS.

Acerca da matéria, importa ressaltar que a Lei Municipal nº 7.7.81/95 dispõe que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, denominada de HPS, é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. Vejamos:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Com efeito a partir da Lei mencionada, os servidores municipais da área de saúde que preenchessem os requisitos legais, passariam a gozar do direito ao recebimento da gratificação HPS.

No presente caso, aduz o autor/apelante que servidor (a) público (a) municipal tendo ingressado no serviço público municipal desde 13 de Junho de 1986, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem Nível GBA, matrícula 0072451-017, estando lotado no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, conforme ficha funcional e financeira. A Autora está na iminência de se aposentar, e com receio de que haja a preclusão de seus direitos, solicita a incorporação do abono HPS, reajuste do vencimento pelo salário-mínimo e progressão funcional.

Contudo, é importante destacar que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar - HPS, instituída pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

Friso que a lei é perfeitamente clara ao estabelecer que a gratificação está diretamente condicionada ao fato de o servidor estar lotado no Hospital Pronto-Socorro Municipal, ou seja, não é uma gratificação pessoal, mas sim temporária e propter laborem.

Vale destacar, ainda, que a Lei nº 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, prevê em seu art. 53, parágrafo único, que as gratificações de caráter eventual não integram a remuneração. Vejamos:

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Resta claro, portanto, que a apelante não faz jus à incorporação da gratificação HPS, ou parcelas não pagas a título de diferença pessoal permanente conforme §2º do art. 32 da Lei Municipal 7.502/90, eis que o abono não integra a remuneração, uma vez que possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir, de modo que sua exclusão quando do não preenchimento dos requisitos não se traduz em diminuição da remuneração, e tampouco, se inclui na garantia de irredutibilidade salarial.

Em consonância com esse entendimento, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei) (STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Acerca da matéria, transcrevo julgados de nossa Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM NÃO EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE PASSAM A INATIVIDADE.

1- Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

2- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.00342307-77, 185.221, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

I - A gratificação salarial ? HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação.

II - O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

III ? A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem

ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

IV ? A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação.

V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10).

Por outro lado, cumpre destacar que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT têm naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas.

A gratificação instituída pela Lei Municipal n° 7.781/95 (HPS) enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

Por oportuno, destaco o disposto na Lei 7.781/1995 (Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS) e no Decreto 44.184 de 2004 (Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT), senão sejamos:

“Art. 1º - Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedida aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital do Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Portanto, observa-se a distinção entre a Gratificação HPS e o Abono AMAT, sendo o primeiro destinado a uma categoria mais específica, ou seja, os servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal de forma mais genérica.

Assim, embora reconhecida que as gratificações possuem naturezas jurídicas diversas, com finalidades distintas, tenho que a parte apelante não faz jus a incorporação da gratificação HPS, bem como, a parcelas não pagas a título de diferença pessoal, eis que a bonificação não integra a remuneração e tampouco há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/06/2021